Tribunal: TJMT
Processo: 1001755-48.2017.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001755-48.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE ALVES FEITOSA - CPF: 654.537.358-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - CPF: 744.285.787-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – FUSÃO DO BANCO BMG S/A E ITAÚ QUE DEU ORIGEM AO BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO - ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA –
SENTENÇA ANULADA – REABERTURA DE FASE INSTRUTÓRIA - RECURSO PROVIDO.

Considerando que os bancos BMG S/A e ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A, ainda que sejam pessoas jurídicas distintas, fazem parte do mesmo grupo econômico, conforme acordo de unificação de negócios entre os anos de 2012 a 2016 e aplicada a teoria da aparência, se revela, pois, o banco apelado, parte legítima para responder pelas contratações feitas junto à instituição financeira da qual fazia parte.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por JOSÉ ALVES FEITOSA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor de BANCO BMG S/A., julgou-a improcedente, extinguiu o feito conforme art. 485, VI, do CPC, condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

O apelante alega equívoco do juízo singular, que reconheceu a ilegitimidade da parte requerida e extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Requer a reforma do
decisum
para
determinar a remessa dos autos ao juízo singular, para o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões (Num. 31577621).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

JOSÉ ALVES FEITOSA busca
por meio da ação competente
, a inexigibilidade de
descontos indevidos em sua folha de pagamento e indenização por danos morais, em razão de alegada não contratação junto à instituição financeira requerida, de empréstimo consignado. O juízo
a quo
decidiu pela improcedência do pleito, conforme extrato (Num. 31577608 – pág. 03):

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, extingo o feito, sem resolução de mérito, em virtude do reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte requerida.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, devido à gratuidade de justiça, nos termos do §3o, do art. 98, do CPC.

O apelante não se conforma. Alega que
as inserções de empréstimos consignados aos proventos do apelante, como consta nas cópias dos contra-cheques integrantes da petição inicial, foram inseridos pelo Banco BMG. Tais documentos nada dizem respeito ao banco ITAÚ BMG CONSIGNADO (Num. 31577612 – pág. 04).

Ressai dos autos, documento funcional que indica a formalização de contrato com o Banco BMG S/A (Num. 31577556 – pág. 01/02). Considerando que os bancos BMG S/A e ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A fazem parte do mesmo grupo econômico, conforme acordo de unificação de negócios entre os anos de 2012 a 2016, período que compreende a data de celebração do contrato objeto da lide, aplicada ao caso, a teoria da aparência, se revela, pois, o banco apelado, parte legítima para responder pelas contratações feitas junto à instituição financeira da qual fazia parte.

Este e. Tribunal já decidiu que embora o Banco BMG S.A. e o Banco ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. sejam pessoas jurídicas distintas, tais empresas, como o nome sugere, fizeram parte de um mesmo grupo econômico e beneficiaram-se do mesmo nome empresarial para fomentar suas atividades, razão pela qual, em observância a teoria da aparência, deve ser afastada a tese de ilegitimidade passiva do banco BMG S/A e ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A, por tratar-se de fusão de instituições financeiras a um mesmo grupo econômico (TJMT N.U 0000372-34.2017.8.11.0110).

Diante do exposto,
anulo a sentença singular. Determino o retorno dos autos ao juízo
a quo
para o seu regular processamento.

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020